Tribunal: TJDFT
Processo: 0717040-70.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717040-70.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: GILBERTO JUNIO OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face da r. sentença (ID 60434166) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Gilberto Junio Oliveira da Silva, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e §3o, do CPC/15. A parte Apelante, por meio da petição de ID 60832761, requereu a desistência do recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator